Tribunal: TJES
Processo: 0000417-75.2017.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-01-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000417-75.2017.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIMONE SOBRAL TALIULI PORTO

APELADO: BRACOM VEICULOS E PECAS S/A

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIONAMENTO INDEVIDO DE
AIR BAG
.

RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA. INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nas relações de consumo, o fornecer responde pelo fato do produto e pela reparação de danos, independente de culpa (art. 12 e art. 13, do CDC).

2. Muito embora a recorrente afirme que houve o mau funcionamento do
air bag
, não foi possível a realização da perícia técnica, em razão do conserto do veículo, prejudicando a prova pericial, única capaz de apurar o motivo do acionamento do equipamento.

3. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
SIMONE SOBRAL TALIULI PORTO
, às fls. 170/172, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados em desfavor de
BRACOM VEÍCULOS E PEÇAS S.A.
, condenando-a ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança pelo deferimento da assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais, a Apelante pretende reformar a sentença, sustentando que (i) é ônus da Apelada provar a causa do acionamento inusitado do
airbag
do veículo, e (ii) o veículo possui garantia total.

Nas contrarrazões, às fls. 177/189, a Apelada suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, e, no mérito, pede o seu desprovimento.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000417-75.2017.8.08.0060

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : SIMONE SOBRAL TALIULI PORTO

ADVOGADO : JOSUÉ GUIMARÃES SOARES

RECORRIDA : BRACOM VEÍCULOS E PEÇAS S.A.

ADVOGADO : FABIANO LOPES FERREIRA

MAGISTRADO : MIGUEL MAIRA RUGGIERI BALAZS

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível está relacionada à existência ou não de falha no sistema de segurança do veículo automotor objeto da compra e venda entre as partes, bem como de eventual dever de restituição dos valores pagos e indenização pelos danos sofridos.

Emerge dos autos, que a Apelante propôs a presente demanda em desfavor da Apelada, narrando que, no dia 29.12.2016, adquiriu o veículo Ford Focus, ano 2010, placa MTF 0144, cor prata, pelo valor de R$ 26.786,00 (vinte e seis mil, setecentos e oitenta e seis reais), sendo surpreendida, na data de 12.02.2017, pelo súbito acionamento do
air bag,
ao passar sobre a tampa de um bueiro.

Segundo a Apelante, a Apelada se negou a realizar o conserto do automóvel, embora estivesse dentro da garantia, apresentando um orçamento em valor superior ao do bem, por culpá-la do ocorrido, vindo a partir de então a tratá-la com grande desprezo e descaso, causando-lhe o abalo psicológico.

Por esses motivos, requereu a restituição do valor de R$ 25.680,00 (vinte e cinco mil, seiscentos e oitenta reais), referente ao conserto do veículo, além da indenização pelos danos morais sofridos (fls. 02/10).

Em sua defesa, a Apelada refutou os termos da inicial, asseverando a regularidade do negócio jurídico e a não configuração dos danos morais (fls. 38/62).

A sentença julgou improcedente o pedido inicial, condenando a Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ressalvando, contudo, a suspensão da exigibilidade da cobrança pelo deferimento da assistência judiciária gratuita (fls. 94 e verso).

A Apelante pretende reformar a sentença, sustentando que (i) é ônus da Apelada provar a causa do acionamento inusitado do
air bag
do veículo, e (ii) o veículo possui garantia total (fls. 170/172).

Em contraditório recursal, a Apelada suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, e, no mérito, pede o seu desprovimento (fls. 177/189).

Pois bem.

Examino o recurso nos tópicos a seguir.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, SUSCITADA PELA APELADA:

A Apelada aduz que a Apelante não impugnou especificamente os fundamentos pelos quais pretende a reforma da sentença, desatendendo o pressuposto da regularidade formal do recurso.

Ocorre que as razões do presente apelo versaram sobre as matérias decididas, tendo a Apelante apresentado as alegações com as quais entende enfraquecer o comando sentencial, viabilizando o conhecimento do recurso.

Desse modo,
REJEITO a preliminar
.

DO MÉRITO:

De partida, consigno que a relação jurídica existente entre as partes submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, no que tangem ao disposto no art. 2º e art. 3º, respondendo o fornecedor pelo vício do produto e pela reparação dos danos, independente de culpa.

Nessa situação, são pressupostos do dever de indenizar (i) a prática do ato ilícito pelo agente, (ii) a ocorrência do dano e (iii) o nexo de causalidade entre esses elementos.

No caso, o liame entre os danos alegados (conserto do veículo e abalo psicológico) e o defeito no produto (mau funcionamento do
air bag
) não ficaram devidamente comprovados nos autos, não estando a prova desses pressupostos dispensados para a aferição da responsabilidade objetiva.

Deve ser ressaltado, de início, que a Apelante alega que o acionamento do
air bag
se deu quando o veículo passou por uma tampa de bueiro.

Nesse sentido, a controvérsia consistiu em saber se o acionamento indevido decorreu de defeito do produto – na medida em que o tráfego nas vias públicas, muitas delas em mau estado de conservação, caracterizariam situação regular de uso do produto, não gerando risco além do normal, ou se a existência de irregularidade na pista configurou excludente de responsabilidade da Apelante.

Outro ponto controvertido na demanda consistiu em examinar se o acionamento indevido do
air bag
causou apenas aborrecimento, ou gerou o abalo psicológico que fugiu à normalidade, ocasionando aflição, angústia e desequilíbrio do bem-estar da Apelante.

As provas orais produzidas não foram capazes de demonstrar que a
air bag
foi acionado indevidamente, sem qualquer impacto importante quando a Apelante transitava na via.

De acordo com o Magistrado
a quo
, na sentença,
[...] Não é possível saber a gravidade do impacto, se
suficiente ou não para romper o veículo [...]
, notadamente porque não foi realizada a perícia técnica no veículo, em razão do conserto providenciado pela Apelante, prejudicando a prova pericial, única capaz de pontuar o motivo do acionamento do
air bag
e confirmar eventual defeito no sistema de segurança.

Ademais, como salientado pelo Magistrado
a quo,
é impossível exigir da Apelada a realização de prova excessivamente difícil, como a do fato negativo de que a Apelante não efetuou alguma manobra capaz de acarretar o acionamento do equipamento.

Nessa conformidade, inexistindo prova de defeito no
air bag
, ou violação do dever de informação, e, nessa toada, do próprio dever de indenizar, é de se manter inalterada a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO à apelação cível
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em grau recursal, os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvando, contudo, a suspensão da exigibilidade da cobrança pelo deferimento da assistência judiciária gratuita à Apelante.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/232/0000417-75.2017.8.08.0060_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria